Tribunal: TJBA
Processo: 0195816-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195816-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: OSVALDO ARAUJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR I. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOBRESTAMENTO DO FEITO E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. PRAZO VINTENÁRIO. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO AO ÍNDICE VIGENTE NO INÍCIO DO TRINTÍDIO. CONTAS COM ANIVERSÁRIO NA PRIMEIRA QUINZENA. APLICAÇÃO DO IPC DE 42,72% (JANEIRO DE 1989) E 84,32% (MARÇO DE 1990). PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) referentes aos Planos Verão e Collor I, incidentes sobre caderneta de poupança cuja data de aniversário comprovadamente ocorria na primeira quinzena do mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legitimidade passiva da instituição financeira e a necessidade de sobrestamento do feito; (ii) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência do direito à cobrança das diferenças; (iii) definir a existência de direito adquirido aos índices de correção monetária não aplicados na época das alterações legislativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não prospera o pedido de sobrestamento, uma vez que o autor manifestou expressa discordância com a realização de acordo, não estando o feito abrangido por suspensão ativa vinculante para esta fase processual.

4. A legitimidade passiva para responder pela correção monetária das cadernetas de poupança nos Planos Verão e Collor I (para os valores não bloqueados pelo Banco Central) é da instituição financeira depositária, com a qual o poupador manteve a relação contratual.

5. As ações de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança sujeitam-se ao prazo prescricional vintenário (art. 177 do Código Civil de 1916), por consubstanciarem direito pessoal, afastando-se a prescrição trienal, quinquenal ou a decadência prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6. As cadernetas de poupança iniciadas ou renovadas na primeira quinzena do mês possuem direito adquirido à correção monetária pelas regras vigentes no início do ciclo de trinta dias (trintídio). Leis posteriores que alterem os índices não podem incidir sobre os períodos aquisitivos já iniciados.

7. Em obediência à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 303 e outros precedentes), é devido o percentual de 42,72% referente a janeiro de 1989 (Plano Verão) e de 84,32% referente a março de 1990 (Plano Collor I, para os valores mantidos na conta não bloqueados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam ao recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I (quanto aos valores não transferidos ao BACEN).

2. O prazo prescricional para a cobrança de diferenças de rendimentos de caderneta de poupança é de vinte anos, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916.

3. Os poupadores que possuíam contas com data de aniversário na primeira quinzena do mês têm direito adquirido à aplicação dos índices de inflação vigentes no momento do início do trintídio, especificamente o IPC de 42,72% em janeiro de 1989 e o IPC de 84,32% em março de 1990.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; Lei nº 7.730/1989; Lei nº 8.024/1990; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.147.595/RS (Tema 303), Segunda Seção, j. 08/09/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0195816-24.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada OSVALDO ARAUJO DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora